Tribunal: TCU
Processo: 021.349/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4206/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato em que figura como instituidor o Sr. Nelson Caracciolo Ponce de Azevedo, em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 021.349/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Paula de Carvalho Machado (XXX.818.598-XX); Denise Milanesi Castanheira de Souza Po (XXX.897.958-XX); Marina Cleto Marcello (XXX.824.247-XX); Marisa Mendes de Oliveira (XXX.550.938-XX); Miriam Santos Ponce de Azevedo (XXX.550.207-XX); Rosangela Marcondes de Carvalho (XXX.333.568-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, em relação ao ato em que figura como instituidor o ex-militar Nelson Caracciolo Ponce de Azevedo (XXX.773.547-XX), seja realizada diligência a fim de que seja reanalisada, especificamente, a questão relacionada à legitimidade do arredondamento do adicional de tempo de serviço, nos termos do art. 138 da Lei 6.880/1980.